Tribunal: TJSP
Processo: 1021743-67.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Débitos lançados em conta corrente não reconhecidos pelo autor - Lançamentos contestados administrativamente e extrajudicialmente e de forma pré-processual - Existência de Fraude - Possibilidade aventada em contestação pelo próprio recorrente - Ausência de prova de que o autor efetivamente realizou o levantamento das cédulas em terminal de autoatendimento - Fraude reconhecida

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Débitos lançados em conta corrente não reconhecidos pelo autor - Lançamentos contestados administrativamente e extrajudicialmente e de forma pré-processual - Existência de Fraude - Possibilidade aventada em contestação pelo próprio recorrente - Ausência de prova de que o autor efetivamente realizou o levantamento das cédulas em terminal de autoatendimento - Fraude reconhecida - Ausência de prova de que o autor não tenha agido com as cautelas necessárias - Patente falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Precedente do STJ uniformizado em sede de recurso repetitivo - Inteligência da Súmula no 479 do STJ - Caracterização - Quantum indenizatório que deve levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados - Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que bem se ajusta à hipótese - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO e PARCIALMENTE PROVIDO O DO AUTOR.